Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. COMISSÃO DA LEILOEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a devolução de parte dos valores levantados pela exequente, após a verificação de que a quantia pertencia à leiloeira do imóvel alienado nos autos, em razão do trabalho exercido como auxiliar do Juízo.
2. O art. 494, I, do CPC autoriza ao juiz, de ofício, a correção de erros materiais após a publicação da sentença. No mesmo sentido, a orientação do c. STJ, segundo a qual “o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça” (RMS n. 43.956/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 23/9/2014).
3. Na hipótese, verifica-se erro material no procedimento, passível de retificação de ofício pelo magistrado de origem, ao autorizar o levantamento de todo o numerário existente na conta vinculada ao processo, sem afetar a quantia destinada à leiloeira, que ainda não havia recebido sua comissão.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.